Tribunal: STF
Processo: MI 7420
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de injunção impetrado por Conselho Nacional Parlamentar, no qual se imputa omissão à União, quanto à regulamentação da defesa dos cidadãos em juízo, sob o fundamento de que deve ser exercida por instituições independentes da sociedade civil, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), extinguindo-se, para tanto, a Defensoria Pública.



    Inicialmente, pleiteia a gratuidade de justiça, nos termos o art. 5º, incisos XXXIV e LXXIV, da CRFB/88, bem como, os artigos 98 e 99 § 4º do CPC/2015 . Junta declaração do imposto de renda (eDOC 5) 



    Sustenta que “a assistência jurídica gratuita adotada pelo Brasil, não retrata a realidade, pois sabemos a falta de celeridade nas causas e falta de comprometimento com cidadão”. Acrescenta que “existem milhares de advogados desempregados e que não pode fornecer os seus serviços para a população mais carente por conta do referido serviço prestado exclusivamente pela Defensoria Pública” (eDOC 1, p. 2). 



    Aduz que deve ser seguido o exemplo de Portugal, em que o próprio Estado paga um advogado particular para defender a causa de pessoas hipossuficientes, gerando oportunidade para os profissionais recém formados ingressarem no mercado de trabalho, bem como beneficiando a população. 



    Ao final, com base em tais argumentos, postula “o reconhecimento da mora legislativa, e deferimento da injunção com eficácia erga omnes para: I - Determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora; II - Estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los;  (eDOC 1, pp. 6-7).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita.



    O presente mandado de injunção não reúne condições de prosseguir.



    Este instrumento pressupõe uma omissão legislativa que inviabilize o exercício de direitos e liberdade constitucionalmente assegurados, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXII, CF). 



    De fato, os requisitos para a impetração do mandado de injunção são estritos, e consistem, de acordo com o ensinamento doutrinário:



    “a) falta de norma regulamentadora de uma previsão constitucional, portanto, descumprimento, pela via da omissão do poder público, de dever constitucional de prestação jurídico-normativa, abrangida mesmo a inconstitucionalidade parcial por omissão; b) que tal omissão impeça o exercício de direito e garantias constitucionais, de tal sorte que, de acordo com entendimento prevalente, o mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do poder público e a inviabilidade do exercício do direito; c) por via de consequência, caberá mandado de injunção apenas em relação a normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu, que, portanto, mesmo não sendo destituídas por completo de eficácia e aplicabilidade, exijam, como condição de possibilidade formal, provimentos normativos do poder público que venham a assegurar os principais efeitos; d) deve tratar-se de direito e garantia constitucional que atendam aos requisitos do art. 5º, LXXI, CF (...)”



    (SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz. Art. 5º, LXXI. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; et alli. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 482)



    Nesse sentido, é inarredável, para o exame da demanda, a demonstração da presença dos dois pressupostos constitutivos: i) existência de uma omissão legislativa relativa a um direito ou liberdade garantidos constitucionalmente; ii) a efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa da parte pela ausência desta norma infraconstitucional regulamentadora.



    Todavia, há, neste feito, razão que inviabiliza o seguimento da impetração. O requerente deixa de apontar de modo claro e preciso no texto constitucional qual a disposição que entende carecer de regulamentação.



    Embora o requerente mencione, nas razões da impetração, a assistência jurídica integral e gratuita, não cita a disposição tampouco demonstra que carece de regulamentação. Com efeito, o inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição da República de 1988 prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Adiante, no artigo 134 da Constituição da República, estabelece que 



    “A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do  inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal



    § 1º Lei complementar organizará § 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.                   (Renumerado do parágrafo único pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    § 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º  .                   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    § 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal.                   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013)



    § 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.                   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)



    , em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.                   (Renumerado do parágrafo único pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    § 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º  .                   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    § 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal.                   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013)



    § 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.                   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)(Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)"   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)"  .    



    A Lei Complementar 80/1994 foi editada a fim de organizar a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescrever normas gerais para sua organização nos Estados, e além de outras providências. 



    Diante desse quadro, não se visualiza o descumprimento de algum dever constitucional pelo legislador na hipótese em comento. O pedido carece, pois, de pressuposto essencial, que é a falta de  norma  regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5°, LXXI, da Carta Magna). 



    Esta Corte já pacificou o entendimento no sentido de que o mandado de injunção não se presta ao fim de contestar a legislação já existente:



    Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito de participação popular em procedimento de sabatina de candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ausência de dever constitucional de legislar sobre a matéria. 3. Natureza mandamental do remédio constitucional. Pressuposta omissão legislativa que inviabilize a fruição de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados e de prerrogativas relativas à nacionalidade, soberania e cidadania. Inocorrência. 4. Existência de ato normativo infraconstitucional regulamentador da pretensão. Inadequação do instrumento à veiculação de insatisfação com o conteúdo da norma. 5. Descabimento do mandado de injunção. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MI 6681 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 03-05-2017 PUBLIC 04-05- 2017) ”. 



    Nesse sentido, aponto, também, os seguintes julgados:



    “EMENTA Agravo regimental no mandado de injunção. Policial militar do Estado de Pernambuco. Existência de disciplinamento normativo regulamentador de aposentadoria especial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem assim de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, CF/1988). 2. Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece de interesse a impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada. 3. A mera insatisfação ou injustiça com o conteúdo normativo não autoriza o manuseio do instrumento, havendo de ser resolvida a discrepância entre os interesses da categoria e a realidade jurídica abstrata no plano estritamente legislativo. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MI 6464 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015) 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO DE SER PROCESSADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. ART. 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR ACERCA DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DE PREVENÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O mandado de injunção, nos termos do art. 5º, LXXI, da Lei Fundamental, reclama a demonstração de que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 2. In casu, “O impetrante procura demonstrar, do que se pode depreender da inicial, a ausência de preceito, no corpo do regimento interno desta Corte, que discipline a nulidade dos feitos quando não observada a prevenção”. 3. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido do descabimento do mandado de injunção para fins de questionamento da disciplina legal vigente. Precedentes. 4. Agravo Regimental desprovido” (MI n. 744- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.2.2014). 



    Diante do exposto, por ser manifestamente incabível, nego seguimento ao mandado de injunção, nos termos do artigo 6º, caput, da Lei nº 13.300/2016.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente